Tribunal: STF
Processo: ARE 1567288
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 52, p. 1): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA. RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO CONFIRMADAS. REDUÇÃO DA PENABASE – NECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DEVIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 



    I – A sentença que analisa todas as alegações defensivas e demonstra, de forma satisfatória, as razões de decidir do magistrado, não pode ser considerada nula. 



    II – Deve ser declarada extinta a punibilidade do agente quando se constata que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu um lapso temporal superior ao determinado pela pena privativa de liberdade definitivamente aplicada para verificação do instituto da prescrição. 



    III – A existência de provas seguras demonstrando que o acusado concorreu para a adulteração de sinais identificadores de veículo automotor torna imperativa sua condenação nas iras do art. 311 do Código Penal. 



    IV – Deve ser objeto de redução pela instância revisora a pena-base fixada com excessivo rigor na sentença. 



    V – Se crimes da mesma espécie foram praticados em condição de tempo semelhantes, no mesmo local e mediante a utilização do idêntico modus operandi, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 81).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao princípio da ampla defesa ante a nulidade da intimação por edital, tendo em vista a ausência de esgotamento dos meios de localização do réu, ora recorrente. 



    Assenta, ainda, que “é necessário que seja reconhecida a violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88), ante a inaplicabilidade da circunstância atenuante da confissão espontânea a que faz jus o Recorrente Jânio” (eDOC 103, p. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 108).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à suposta violação ao princípio da ampla defesa diante da nulidade da intimação por edital, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Quanto à alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena, bem como ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, importa destacar que o Tribunal de origem, a fim de afastar a aplicação da atenuante, deixou expressamente consignado que “O acusado Jânio, ao ser interrogado perante a autoridade policial, apresentou uma versão extremamente confusa sobre os fatos, dizendo que fez trocou um automóvel WV Gol pelo caminhão com um indivíduo conhecido por “Bolinha”, o qual era o proprietário da Hilux também apreendida nestes autos. Ele acrescentou que adquiriu o caminhão sem saber da sua origem ilícita”(eDOC 52, p. 17), de maneira que eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria inequívoco reexame de fatos e provas, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito Penal Militar. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Suposta violação do princípio da individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1364193 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15-09-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente